Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 619, do Código de Processo Penal, relativas a eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades.
2. Inviável, na via eleita, revolver questão jurídica já decidida no acórdão embargado, como pretende de fato o acusado.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.